Tribunal: TJDFT
Processo: 0732721-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE ATO CONDOMINIAL REFERENTE A ASSEMBLEIA CONDOMINIAL OCORRIDA EM 2023. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. VALORES RECOMENDADOS PELA OAB. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: Nos termos já expostos, a parte autora defende que foi preterida no preenchimento do cargo de conselheiro fiscal. Nesse sentido, fundamenta o seu pleito na existência de norma expressa, na Convenção de Condomínio (cláusula 6.4.7), que determina que, em caso de impedimento do titular, o suplente mais idoso deve substituí-lo.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade absoluta de ato condominial, a qual julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em face da sucumbência, condenou a autora a arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 3.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade/nulidade do ato condominial que impediu a posse da autora como conselheira fiscal do condomínio réu; (ii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé pela autora; e (iii) analisar a possibilidade de majoração dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dispositivo da Convenção Condominial determina que a substituição pelo suplente mais idoso somente se aplicaria na hipótese de vacância decorrente de impedimento ou revogação supervenientes do mandato de um conselheiro fiscal titular. 3.1. No caso, não ocorreu vacância, mas nulidade absoluta que atinge a própria eleição da condômina, a qual não preenchia os requisitos previstos na convenção condominial, especificamente o de ser proprietária de imóvel no condomínio. 3.2. A decisão do condomínio de substituir a conselheira inelegível pela candidata com maior número de votos é condizente com a legalidade e o devido processo administrativo interno, não configurando violação hierárquica ou formal.
4. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
5. Em consonância com entendimento do STJ, o arbitramento da sentença se deu considerando que, ainda que utilizado o maior percentual legalmente previsto (20%) sobre o valor da causa (R$ 2.000,00), o valor obtido para os honorários seria irrisório, razão pela qual admissível a fixação por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 5.1. A recente alteração legislativa, trazida pela Lei no 14.365/2022, acrescentou o § 8o-A ao art. 85 do CPC, determinou a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil quando os honorários forem arbitrados por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelação da parte autora improvida. 6.1. Apelação da parte ré parcialmente fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH), no valor R$ 8.836,25, a ser pago pela parte autora.
Tese de julgamento: “A eleição de um candidato inelegível para o cargo é considerada ato juridicamente inexistente, não gerando quaisquer efeitos válidos. Por conseguinte, a anulação da eleição não gera vacância a ensejar substituição.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 169 do Código Civil; Art. 80 do CPC; Art. 85 do CPC; Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; 07102227920218070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 12/04/2024. STJ, Tema 1.076.